Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724037-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RESTAURANTE CAMACAM EIRELI - ME, CRISTIANO BATISTA CAMACAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra decisão (ID 159977917) da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor do RESTAURANTE CAMACAM EIRELI – ME e de CRISTIANO BATISTA CAMACAM, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. Em suas razões (ID 47986802), alega que: 1) busca a satisfação de créditos de contrato de aluguel; 2) as vias ordinárias para a satisfação do crédito foram esgotadas; 3) 15 ofícios foram enviados às fintechs e operadoras de crédito, sem sucesso na localização de bens; 4) é possível a penhora parcial do salário desde que resguardado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) expedido ofício ao Ministério do Trabalho, para que informe se o 2a Agravado dispõe de vínculos empregatícios ou qualquer outra relação de emprego; 2) autorizada a penhora de 30% do salário do executado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 47987716). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de questão meramente patrimonial. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator